Tribunal: TJSP
Processo: 0049800-08.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO COEXECUTADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
– Extinção do processo com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual, porque a exequente não providenciou a sucessão processual do coexecutado – Impossibilidade – O prazo concedido pelo MM. Juiz para a providência é inferior àquele estabelecido no artigo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO COEXECUTADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
– Extinção do processo com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual, porque a exequente não providenciou a sucessão processual do coexecutado – Impossibilidade – O prazo concedido pelo MM. Juiz para a providência é inferior àquele estabelecido no artigo 313, § 2o, inciso I, do CPC – Além disso, a suspensão do processo ocorre somente em relação ao falecido, devendo prosseguir em relação aos demais executados – Sentença anulada.

Recurso provido.